Tribunal: CARF
Processo: 10711.724210/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cynthia Elena de Campos
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. REQUISITOS. MOTIVAÇÃO. TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento lavrado por autoridade competente e com a observância do artigo 142 do Código Tributário Nacional e artigos 11 e 59 do Decreto no 70.235/72, contendo a descrição dos fatos e enquadramentos legais, de modo a permitir ao contribuinte o pleno exercício do direito de defesa.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22, inciso III da Instrução Normativa RFB no 800/07.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA REGULAMENTAR. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.724210/2013-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.523 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2021
Recorrente
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
REQUISITOS.
MOTIVAÇÃO.
TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento lavrado por autoridade
competente e com a observância do artigo 142 do Código Tributário Nacional e
artigos 11 e 59 do Decreto no 70.235/72, contendo a descrição dos fatos e
enquadramentos legais, de modo a permitir ao contribuinte o pleno exercício
do direito de defesa.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo
cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo
estabelecido nos termos do artigo 22, inciso III da Instrução Normativa RFB no
800/07.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO
ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.724210/2013-57
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.523 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724210/2013-57

MULTA
REGULAMENTAR.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, o
conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já
votada pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva (suplente convocado) na reunião anterior.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro
Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão proferido pela 17a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário exigido,
conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
A não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de veículo ao
território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela
DRJ:
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.523 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724210/2013-57

Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e
informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil -
RFB.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:

Os pedidos de retificações de informações não se enquadram no tipo legal
da presente infração;

A descrição do fato que ensejou a aplicação da multa não foi realizada de
forma clara e completa;

A requerente não deixou de prestar informações não se enquadrando no tipo
legal citado no AI;

Defende a aplicação do art.112 do CTN com interpretação mais favorável à
impugnante;

É beneficiário da denúncia espontânea, pois prestou as informações de
carga antes da lavratura do AI.
A Contribuinte recebeu a Intimação pela via eletrônica em data de 20/02/2020,
apresentando o Recurso Voluntário em 16/03/2020, para o qual pediu o total provimento, o que
fez com os seguintes argumentos:
i)
Preliminarmente:
 Nulidade do auto de infração, uma vez que a descrição do fato que
ensejou a aplicação da multa não foi realizada de forma clara e
completa;
ii)
No mérito:
 Não caracterização da infração imposta, uma vez que a conduta da
Recorrente não caracteriza o tipo legal sob o qual se justifica a
imposição de multa, pois todas as informações foram prestadas;

 Incidência do artigo 112 do Código Tributário Nacional;

 Incidência da denúncia espontânea, uma vez que prestou as informações
antes do início do procedimento fiscal.
Após, o processo foi encaminhado para sorteio e julgamento.
É o Relatório.
Voto
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.523 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724210/2013-57

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos
de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Objeto do litígio
Versa o presente processo sobre aplicação de multa aduaneira no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), decorrente de informação prestada intempestivamente sobre carga
transportada, conforme previsão do artigo 107, alínea “e”, inciso IV do Decreto-Lei no 37, de
18/11/1966, que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Consta no auto de infração que a embarcação MSC ASTRID chegou ao Brasil
através do Porto do Rio de Janeiro, procedente do Porto de Antuérpia/Bélgica, no dia
29/08/2009, tendo atracado às 11:10:00 hs, conforme Extratos do Manifesto no
1309501580571 e Escala no 9000256483.
O Conhecimento Eletrônico Genérico (MBL) no 130905104862844 foi informado
tempestivamente no dia 25/08/2009, às 17:30:40hs.
Considerando a data de chegada da embarcação no porto de destino, o prazo
limite para desconsolidação e prestação das informações restantes seria 27/08/2008, às
11:10:00hs, de acordo com o prazo de 48 (quarenta e oito) horas previsto pelo artigo 20, III da
INS RFB no 800/2007.
Todavia, a Recorrente, na condição de agente de carga (desconsolidador),
procedeu à desconsolidação da carga incluindo o CE Mercante Agregado (HBL) no
130905106446708 na data de 27/08/2009, às 17:20:49 hs, resultando no bloqueio automático
do sistema pelo motivo “HBL informado após o prazo ou atracação”.
Com isso, foi aplicada a penalidade prevista pelo artigo 107, inciso IV, alínea “e”
do Decreto-lei no 37/66.
A Impugnação interposta contra o lançamento não foi acatada pela DRJ de
origem, em síntese, por considerar a Colenda Turma Julgadora que, preliminarmente, não se
configuram as hipóteses de nulidade do ato administrativo, bem como não ocorreu o alegado
cerceamento de defesa. No mérito, considerou o ilustre julgador de primeira instância que é
legítima a Autuada enquanto representante da empresa transportadora, bem como restou
configurada a penalidade por intempestividade na prestação das informações, não se aplicando o
instituto da denúncia espontânea.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.523 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724210/2013-57

Apresentado recurso voluntário, passo à análise dos argumentos da defesa:
3. Preliminarmente.
3.1. Nulidade do Auto de Infração
Alega a Recorrente que o auto de infração é nulo, uma vez que a descrição do fato
que ensejou a aplicação da multa não foi realizada de forma clara e completa, não havendo a
devida conexão com a norma legal supostamente violada e respectiva comprovação,
prejudicando, com isso, o exercício do contraditório e ampla defesa.
Da análise do auto de infração, é possível de pronto constatar que os fatos foram
detidamente descritos, com exposição clara e objetiva da motivação e fundamentos legais
incidentes.
Não há a falta de clareza apontada pela Recorrente, tampouco cerceamento de
defesa. Tanto é que a impugnação foi apresentada demonstrando conhecimento pormenorizado
do ato administrativo.
Por sua vez, o rito processual do Decreto no 70.235/1972 foi devidamente
respeitado no litígio em análise, sendo a autuada devidamente cientificada, instaurando-se a fase
litigiosa do procedimento com a apresentação tempestiva da defesa.
Por tais razões, resta claro que inexiste nulidade a ser sanada, e não estão
configuradas as hipóteses do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, segundo o qual são nulos
somente os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Portanto, afasto a nulidade pleiteada pela Recorrente.
4. Mérito
4.1. Da alegação de não caracterização da infração imposta
Alega a Recorrente que:
 Não está caracterizada a infração imposta, uma vez que todas as informações
relativas ao transporte foram tempestivamente incluídas no sistema da Receita
Federal, não se caracterizando, portanto, ausência de informação;
 As alterações e ajustes necessários à regularização não eram conhecidos
anteriormente, uma vez que não executou o transporte marítimo, mas apenas
procedeu à desconsolidação, sendo que a inclusão do Conhecimento de
Embarque filhote (HBL) foi realizado tão logo foi possível;
 A IN SRF no 1473/2014 revogou o Capítulo IV que tratava “Das Infrações e
das Penalidades”, devendo a Receita Federal rever a postura adotada;
 Não há como implicar dano ao Erário a prestação de informação;
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.523 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724210/2013-57

 Aplica-se ao presente caso o artigo 112 do Código Tributário Nacional, o qual
trata sobre a necessidade de realizar interpretação de lei mais favorável ao
contribuinte.
Da análise dos fatos, reitero que o CE Mercante Agregado (HBL) no
130905106446708 foi apresentado no dia 27/08/2009, às 17:20:49hs, sendo o prazo limite para
conclusão da desconsolidação às 11:10:00hs da mesma data, considerando que a embarcação
atracou no Porto do Rio de Janeiro às 11:10:00hs do dia 29/08/2009.
Inicialmente, cabe observar que, não obstante o Conhecimento Eletrônico
Genérico (MBL) no 130905104862844 ter sido informado no dia 25/08/2009, às 17:30:40hs, não
há que se falar em completa e suficiente prestação de informação, como pretende a defesa.
Ocorre que somente é considerada ocorrida a desconsolidação com a inclusão do CE Mercante
Agregado (HBL) no Siscomex Carga.
A informação do Conhecimento Eletrônico Mercante, a princípio, é formada pelos
dados básicos, contendo as principais informações do contrato de transporte (número do
conhecimento (BL), transportador, embarcador, consignatário, embarcação, porto de origem e
porto de destino, frete e data de emissão), e finalizada com os itens de carga (identificação e
características da carga objeto do contrato de transporte: contêineres, tipo e quantidade de carga
solta, granéis, peso, cubagem e NCM)1.
No caso em análise, a Recorrente atuou na condição de agente de carga, enquanto
desconsolidador nacional, nos termos previstos pelo artigo 2o, V da IN/RFB no 800/2007, que
assim dispõe:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional.
(sem destaques no texto original)
Denota-se, portanto, que o Agente de Carga é um prestador de serviços logísticos
que, em nome do importador ou do exportador, contrata o transporte de mercadoria, consolida ou
desconsolida cargas e presta serviços conexos (art. 37, § 1o do Decreto-Lei no 37/1966).
Em suma, a empresa de navegação/transportador ou a agência marítima, enquanto
detentores das informações contidas em um Conhecimento de Embarque, é o responsável pela

1 https://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/mercante/topicos/conhecimento-1/introducao
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.523 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724210/2013-57

inclusão do manifesto e das escalas do navio, transmitindo eletronicamente no Sistema
Mercante, os dados contidos em cada processo, gerando um número de Conhecimento Eletrônico
Genérico (Master ou MBL) e, com isso, permitindo a identificação e controle da carga.
Por sua vez, os conhecimentos agregados (houses, filhotes, MHBL) deverão ser
incluídos pelos agentes desconsolidadores consignatários do CE Master ou seus representantes
autorizados no Sistema Mercante2. Neste caso, a Recorrente, enquanto agente de carga, foi a
responsável por efetuar a desconsolidação eletrônica do Conhecimento Master, informando o
respectivo Conhecimento House (Filhote).
Assim dispõe a IN SRF no 800/2009:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
I - unitização de carga, o acondicionamento de diversos volumes em uma única unidade
de carga;
II - consolidação de carga, o acobertamento de um ou mais conhecimentos de carga para
transporte sob um único conhecimento genérico, envolvendo ou não a unitização da
carga;
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
V - o conhecimento de carga classifica-se, conforme o emissor e o consignatário, em:
a) único, se emitido por empresa de navegação, quando o consignatário não for um
desconsolidador;
b) genérico ou master, quando o consignatário for um desconsolidador; ou
c) agregado, house ou filhote, quando for emitido por um consolidador e o
consignatário não for um desconsolidador; (sem destaques no texto original)

Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da carga.
§ 1o A informação da carga não será exigida no caso de embarcação arribada, exceto se
houver carga ou descarga no porto.
§ 2o Não serão informadas as mercadorias transportadas no veículo e não sujeitas a
conhecimento de carga, como sobressalentes e provisões de bordo.
§ 3o A carga cujo destino constante do CE seja porto nacional e que permaneça a bordo
e retorne ao País em outra embarcação ou viagem, com ou sem transbordo ou baldeação
em porto estrangeiro, deverá ser informada, na saída, em manifesto PAS, e no retorno,
em manifesto LCI, com indicação de baldeação ou transbordo, quando for o caso.

2 https://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/mercante/topicos/conhecimento-1/introducao
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.523 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724210/2013-57

§ 4o A mercadoria somente será considerada manifestada, para efeitos legais, quando a
carga tiver sido informada nos termos do caput e demais disposições desta Instrução
Normativa, observados, ainda, outras normas estabelecidas na legislação específica.
(sem destaques no texto original)

Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados. (sem destaques
no texto original)
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Com relação especificamente à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos foram estabelecidos, respectivamente, no art. 22, “d”,
III, e art. 50, parágrafo único do mesmo Diploma Legal, com a seguinte previsão:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico. (sem destaque
no texto original)

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (sem destaque no texto original)
Insta salientar que a IN RFB no 899/2008 modificou o caput do art. 50 da IN/RFB
no 800/2007, tornando os prazos previstos no artigo 22 obrigatórios tão somente a partir de 1o de
abril de 2009, o que se enquadra no caso em análise, uma vez que os fatos ocorreram no mês de
agosto de 2009, já sob a vigência dos dispositivos legais acima citados.
Saliento que o fato de a IN SRF no 1473/2014 ter revogado o Capítulo IV da IN
SRF no 800/2007, que tratava “Das Infrações e das Penalidades”, não impede a incidência da
multa prevista pelo artigo 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/66, que tem por tipificação a
conduta de deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal que,
no caso, é a IN SRF no 800/2007 e alterações posteriores.
E, considerando as datas acima relacionadas, constata-se que o CE Mercante
Filhote (HBL) foi registrado no dia 27/08/2009, porém às 17:20:49hs, após o prazo horário
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.523 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724210/2013-57

limite das 11:10:00hs, de acordo com a regra de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da
atracação do navio.
Importante observar que a atracação de um navio depende de fatores como
condições climáticas e marítimas que permitam uma navegação segura dentro e fora da área
portuária, disponibilidade, dentre outros.
Por tal motivo, a empresa de navegação ou o seu representante insere os
documentos eletrônicos no sistema, apresentando tão somente uma previsão de atracação, que
muitas vezes não a representa de fato, nem quanto à data e tampouco quanto à hora do efetivo
registro de atracação.
Contudo, o prazo estipulado pelo poder público para integral controle aduaneiro
sobre as cargas estrangeiras, refere-se ao limite mínimo, não havendo prazo máximo definido,
restando ao transportador e seus representantes, a opção por se antecipar a título de prevenção
ou, então, assumir o risco de eventual intempestividade, caso entenda por aguardar o último
momento previsto, não obstante tantos contratempos comumente ocorridos com as embarcações.
No caso em análise, o limite do prazo foi extrapolado apenas em algumas horas.
No entanto, é possível verificar da documentação acostada às fls. 14-22 dos autos, que o
Conhecimento Eletrônico Genérico (MBL) no 130905104862844, vinculado ao BL
MSCUHB832585, foi informado no dia 25/08/2009, às 17:30:40hs, com a previsão inicial de
atracação do Navio MSC ASTRID para o dia 29/08/2009, às 9:00hs, conforme extrato da Escala
09000256483 (e-fls. 15).
Portanto, resta flagrante a intempestividade da desconsolidação, a qual não
observou nem mesmo o horário inicialmente previsto para atracação da embarcação,
ocasionando o bloqueio automático do Siscomex Carga pelo motivo 12 (HBL informado após o
prazo ou atracação).
Neste sentido, colaciono a seguinte decisão:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor competente,
disponibilizado o direito de defesa e com a devida previsão legal para todos os valores
lançados.
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação
de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/07.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
PELA
MULTA
APLICADA.
POSSIBILIDADE.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.523 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724210/2013-57

O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este equiparado
para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada
no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por
infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele
cometida.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no
800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da
atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008
modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu
parágrafo único.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Acórdão no 3003-000.697 – PAF no
10711.725050/2013-63)
Outrossim, pede a Recorrente pela aplicação do artigo 112 do Código Tributário
Nacional, que trata sobre a necessidade de realizar interpretação de lei mais favorável ao
contribuinte.
Por todas as razões acima mencionadas, conclui-se que o caso em análise não
acarreta a incidência da regra mais favorável à Recorrente, uma vez que não há dúvidas sobre a
natureza, circunstâncias materiais do fato ou natureza e extensão dos seus efeitos.
Portanto, foi corretamente aplicada a penalidade estabelecida pelo artigo 107 do
Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, motivo pelo qual deve ser mantida a autuação.

4.2. Da denúncia espontânea
Alega a Recorrente que a denúncia espontânea aduaneira da infração exclui o
pagamento de qualquer penalidade, nos termos do § 2o, do art. 102, do Decreto-Lei no 37/66,
alterado pela Medida Provisória no 497 de 27/07/2010, convertida na Lei no. 12.350, de
20/12/2010.
Sem razão à defesa.
Observo que, através da legislação aduaneira, são implementadas políticas
governamentais para controle sobre atividades voltadas ao comércio exterior na defesa dos
interesses internos, resultando em imprescindível preservação do interesse público.
Com relação à obrigação em análise, cumpre destacar a relevância de prestar as
informações delimitadas legalmente, possibilitando o exato e imprescindível controle aduaneiro.
Destaco que o Conhecimento Eletrônico Mercante trata-se de um conhecimento
de carga informado à autoridade aduaneira na forma eletrônica, mediante certificação digital do
emitente (art. 2o, XI da IN/RFB no 800/2007), e tem como objetivo sistematizar o tratamento das
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.523 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724210/2013-57

informações provenientes das operações de transporte de cargas por via marítima, tornando
menos burocrático e automatizando o processo de arrecadação do AFRMM , além de reduzir
custos de operação relacionados aos procedimentos e métodos de liberação de cargas em portos.
Já o Sistema Mercante é o instrumento que fornece o suporte informatizado para
tal controle, pelo qual é efetuado o cálculo do valor do AFRMM de cada conhecimento de
embarque, com o registro do valor apurado na base de dados. O Sistema Mercante é integrado
com o módulo de controle de carga aquaviário do Sistema Integrado de Comércio Exterior
(Siscomex), denominado Siscomex Carga.
A partir do momento em que os prazos legais são descumpridos, automaticamente
resta consolidada a infração aduaneira, independentemente do tempo em que tenha ocorrido e/ou
da vontade do agente.
A responsabilidade objetiva é prevista pelo Decreto-Lei no 37/66, que assim
dispõe:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
No presente caso, a legislação já citada é clara ao delimitar os prazos para
prestação das informações sobre a desconsolidação da carga, o que não foi cumprido pela
Autuada.
Em suma, a infração se perfectibiliza e ocasiona a incidência da multa já com a
informação prestada fora do prazo estipulado, representando elemento autônomo e formal.
Com isso, diante da intempestividade da informação prestada pela Recorrente,
flagrantemente infringiu o controle aduaneiro, inviabilizando a regular fiscalização alfandegária
e, portanto, tipificando a conduta infracional na espécie, inadmitindo sua reparação.
Ademais, para tal argumento aplica-se a Súmula CARF no 126, que assim prevê:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, afasto o argumento de defesa sobre a configuração do instituto da
denúncia espontânea ao caso em análise.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.523 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724210/2013-57

4.3. Da proporcionalidade e da razoabilidade da multa imposta
Alega a Recorrente que houve violação aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade da pena com relação a causa e o efeito, principalmente quando se verifica que
não há, de fato, ausência de qualquer informação, posto que todos os detalhes foram
apresentados.
Sem razão à defesa, considerando as razões já demonstradas neste voto.
Ademais, devem ser rejeitados tais argumentos por incidência da Súmula CARF
no 2, que assim prevê:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, deve ser mantida a autuação.

5. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital